Tribunal: TJSP
Processo: 1500578-41.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesas que pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem o estabelecimento da pena-base no mínimo, a concessão do redutor no patamar máximo, o abrandamento do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade devidamente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesas que pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem o estabelecimento da pena-base no mínimo, a concessão do redutor no patamar máximo, o abrandamento do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Apelante Samuel que é réu confesso. Finalidade de mercancia caracterizada. Dosimetria que comporta reparos. Fixação da basilar no mínimo legal. Aplicado o redutor na fração intermediária em razão da diversidade e da quantidade da droga, para os corréus primários, cujas penas carcerárias foram cumpridas durante a prisão processual, considerada a data da prisão em flagrante. Recursos providos, em parte, declarando-se a extinção da punibilidade com relação à pena privativa de liberdade dos apelantes primários.